Tribunal: TJSP
Processo: 2335589-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão que determina exibição de documentos pela ré – Necessidade de apresentação de porta lógica – Precedentes do STJ – Todavia, ordem de fornecimento de IMEI afastada – Ausência de obrigação legal nesse sentido – IMEI que não identifica o proprietário da linha telefônica, mas apenas o fabricante do dispositivo e o modelo do aparelho

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão que determina exibição de documentos pela ré – Necessidade de apresentação de porta lógica – Precedentes do STJ – Todavia, ordem de fornecimento de IMEI afastada – Ausência de obrigação legal nesse sentido – IMEI que não identifica o proprietário da linha telefônica, mas apenas o fabricante do dispositivo e o modelo do aparelho móvel – Precedentes desta Câmara – Recurso parcialmente provido.